Tribunal: TJMT
Processo: 1004828-18.2023.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004828-18.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAQUELINE DE SOUZA DAMACENO - CPF: 016.402.031-41 (APELANTE), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REGISTRO EXCESSIVO DE CONSUMO EM DESACORDO COM O HISTÓRICO MENSAL. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO.
DANO MORAL CONFIGURADO. SERVIÇO INTERROMPIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

1.

Considerando a impossibilidade da realização de perícia e a substituição do hidrômetro pela apelada, não sendo possível constatar se o consumo apurado, de fato, se encontra de acordo com as determinações legais, viável a recuperação pela média de consumo, com base no histórico de faturamento.

2.

Se o consumidor não é notificado da vistoria dos agentes da Concessionária do Serviço de Água, tampouco teve a oportunidade de se defender na esfera administrativa, a cobrança unilateral se releva abusiva.

3.

Caracteriza-se danos morais se houve corte no abastecimento de água.

4.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1004828-18.2023.8.11.0007

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: JAQUELINE DE SOUZA DAMACENO
.

APELADO: ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JAQUELINE DE SOUZA DAMACENO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – MT,
Dr. Jacob Sauer
, lançada nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido liminar n. 1004828-18.2023.8.11.0006, ajuizada em face da
CAB ALTA FLORESTA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente lide, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, CPC. Revogou a tutela antecipatória concedida no id. 120003042 e, por fim, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade permanecerá suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC (Id. 246512679).

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese:
erro de julgamento, ao argumento que a
sentença considerou legítima a cobrança realizada pela apelada, fundamentando que o valor cobrado teria sido resultante de um vazamento na unidade consumidora da apelante; que a apelada não comprovou a legitimidade das cobranças realizadas, afinal, não apresentou provas suficientes para que pudesse se desincumbir de seu ônus probatório acerca dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos acerca das alegações da ora apelante e não produziu prova pericial no hidrômetro, que somente após sua substituição teve as faturas normalizadas e somado às provas produzidas nos autos justificam a procedência do pedido indenizatório da autora, até porque é incontroverso que após a instalado novo hidrômetro, houve faturamento normal com considerável redução dos valores das faturas seguintes.

Pugna pelo provimento do recurso nos termos expostos (Id. 246512682).

Contrarrazões ofertadas no Id. 246512685, pelo desprovimento do recurso.

A recorrente é beneficiária da justiça gratuita (Id. 247559160).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JAQUELINE DE SOUZA DAMACENO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – MT, Dr. Jacob Sauer, lançada nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido liminar n. 1004828-18.2023.8.11.0006, ajuizada em face da
CAB ALTA FLORESTA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente lide, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, CPC. Revogou a tutela antecipatória concedida no id. 120003042 e, por fim, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade permanecerá suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ressai dos autos que a apelante mantém com a apelada o contrato de prestação de serviço de fornecimento de água n. 2324-8 – Hidrômetro Y18S190958), referente à unidade residencial e, em dezembro/2022, foi realizada cobrança de fatura excessiva no valor de R$ 4.314,81 (quatro mil e trezentos e quatorze reais e oitenta e um centavos).

Diante disso, após reclamações realizadas pela autora, verifica-se que houve novo faturamento no valor de R$ 3.059,68 (três mil cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), valor ainda excessivo e desproporcional. Ocorre que, no dia 06 de junho de 2023, sem prévio aviso, a fornecedora realizou o corte dos serviços na unidade consumidora.

Conforme a narrativa da consumidora, o hidrômetro nunca fora violado, de maneira que a cobrança da fatura acima discriminada se mostra abusiva, razão por que pugnou pelo refaturamento da cobrança limitada à média de consumo, no importe de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Além disso, o apelante pugnou pela condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida do abastecimento de água.

A concessionária de água por sua vez, alega que nada houve de ilegal na cobrança, pois, conforme apontado na fatura contestada, o consumo de água foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela concessionária, logo corresponde exatamente à quantidade de água que passou pelo aparelho medidor instalado na matrícula, ratificando a notificação
subscrita por seus prepostos, de que havia um grande vazamento no imóvel, pois o hidrômetro registrava excesso de consumo – protocolo n. 786489. Como prova da sua assertiva, juntou apenas fotografias.

Em seguida, foi encerrada a instrução e prolatada.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, com suporte nas provas produzidas nos autos, sendo alvo de inconformismo da parte autora.

O recurso comporta acolhimento
.

No caso dos autos, a discussão circunscreve-se à análise se há cobrança excessiva no consumo mensal da unidade consumidora ou não.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que concessionária
não
apresentou nenhum meio probatório para justificar o aumento significativo de consumo da Unidade Consumidora da autora, como laudo realizado no medidor ou laudo de vistoria técnica.

A apelante não assinou a notificação produzida unilateralmente pelo apelado (Ids. 2465112698 e 246512699), circunstância que coloca a consumidora em franca desvantagem em relação à concessionária.

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte demandada o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança discutida nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida, isso porque a documentação que acompanha a contestação da reclamada é unilateral e não se presta para comprovar suas alegações.

Além do mais, pelas provas colacionas aos autos eletrônicos, conclui-se que conquanto o hidrômetro tenha sido substituído em
junho/2023
, a apelada
não
apresentou relatório dando ciência da variação de consumo
após a troca do hidrômetro
(Id. 246511199), já que a média se manteve incólume, o que torna frágil a alegação de que, realmente, houve vazamento no imóvel.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

No caso em comento, tem-se que a irresignação da apelante diz respeito, à imputação, pela Ré, de fatura registrada acima de sua média de consumo
12/2022 (94 m3 - R$ 4.314,91)
,

que era registrado nos valores de
10 m3 (03/2022), 10 m3 (02/2022), e 10 m3 (04/2022)
, conforme Id. 246511181.

Desta forma verifica-se que a concessionária não logrou êxito em demostrar a legalidade da fatura, ônus que lhe incumbia, na forma do art.
373
,
II
, do .

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no
C
DC
para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a concessionaria de água e esgoto efetua cobrança de valores desproporcionais na fatura do consumidor e mesmo após reclamação administrativa não obteve êxito, este fato, configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. A indenização a título de dano moral deve ser fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U
1017239-14.2023.8.11.0001
, Turma Recursal Cível, Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REVISÃO E DANO MORAL. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES. VAZAMENTO NÃO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO. FATURAS IMPUGNADAS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo. A interrupção no abastecimento do serviço essencial decorrente de faturas impugnadas administrativamente e com consumo abusivo enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso improvido. (N.U
1014737-71.2022.8.11.0055
, Turma Recursal Cível, João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023)”.

Por outro lado, vale ressaltar que, com a declaração de inexistência do débito,
deve ser realizado um refaturamento
para que a autora possa ser cobrada de uma quantia que represente a média de consumo regular. Isso se mostra necessário para evitar a completa isenção em relação à utilização de serviços.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a apelante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela apelada,
na medida em que procedeu a cobrança indevida de débito, culminando no corte de fornecimento de água
.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo
14
, “caput”, do
Código de Defesa do Consumidor
).

Logo, devida é a indenização à parte recorrente, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

“
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (
REsp. 1.152.541
, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011)”.

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso para determinar que a ré proceda à retificação da fatura de
dezembro/2022
, utilizando como parâmetro a média mensal de consumo da autora aferida nos últimos 12 (doze) meses, bem como, fixar à título de condenação por indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação”.

Inverto os honorários de sucumbência, fixados na sentença.

Ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Consideram-se prequestionados todos os artigos de lei e as teses deduzidas pela parte nesta apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024